Tribunal: TJES
Processo: 5014674-59.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014674-59.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
SERVIDOR PÚBLICO –
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA

X

4ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DA COMARCA DE VITÓRIA
–

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRAJETO EQUIPARADO A ACIDENTE FUNCIONAL
– COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA MATÉRIA – ART. 64 DA LC N° 234⁄2002
–
DECLARA
ÇÃO DE
COMPET
ÊNCIA

D
O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
É firme do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência em razão da matéria é fixada em razão da causa de pedir e do pedido. Logo, o juízo da Vara de Acidentes do Trabalho será competente para as demandas que tenham como causa de pedir doença funcional.

2.
Considerando o teor do artigo 64 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n° 234/2002), o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho é competente para julgar as causas que guardem relação com infortúnio/doença laboral, ainda que envolvam interesse da Fazenda Pública. Precedentes TJES.

3.
Caso concreto em que a causa de pedir da ação originária está vinculada ao reconhecimento do acidente de trabalho (acidente de trajeto equiparado), e não apenas a pedido indenizatório simples, o que atrai a competência da Vara Especializada

4
.
Por força do art. 3º do Ato Normativo nº 32/2025,

a Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória foi integrada e seu acervo redistribuído entre as varas remanescentes de Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

5
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDAMos Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo,a unanimidade de votos,CONHECERdo conflito negativo de competencia paraDECLARARa competencia do juizo da4 Vara da Fazenda Publica Estadual, Municipal, Registros Publicos, Meio Ambiente e Saude da Comarca de Vitoria, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº

5014674-59.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
:
MM. JUIZ DE DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA

S
USCITAD
O
:
MM. JU
IZ
DE DIREITO D
A

4ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DA COMARCA DE VITÓRIA

P
ARTE
S
INT
ERESSADA
S
:
NADIA MARÇAL MOREIRA e

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuida-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória e como suscitado o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ambos da Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária nº 5012606-98.2023.8.08.0024.

O magistrado suscitado, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória
,
sustentou que “
ante os argumentos expendidos pela parte autora, a matéria é atinente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do mérito da causa ser de baixa complexidade e do valor da causa
”.

Por sua vez, o magistrado suscitante, MM. Juiz de Direito do 1ª Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, asseverou que “
a matéria colocada na presente ação refoge à competência deste Juizado, devendo as causas em que há necessidade de reconhecimento da ocorrência de Acidente de Serviço, como a presente, serem processadas/julgadas na Vara Especializada em Acidente de Trabalho, pelos argumentos expostos
”, razão pela qual
suscit
ou
conflito
negativo
de competência
.

Em decisão do evento 10027280, foi designado o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes afetas ao processo originário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 13123170, manifesta que não há razão para intervenção do órgão ministerial neste feito, haja vista que não estão presentes as hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

Os magistrados não se manifestaram, nem apresentaram informações complementares ao processo.

Cumpre rememorar que a ação originária foi proposta por Nádia Marçal Moreira, servidora pública municipal, no bojo da qual alega que faz jus a indenização em razão de ter sofrido acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho.

É firme do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1
de que a competência em razão da matéria é fixada em razão da causa de pedir e do pedido. Logo, o juízo da Vara de Acidentes do Trabalho será competente para as demandas que tenham como causa de pedir acidente ou doença funcional.

Embora a relação entre as partes tenha natureza jurídico-estatutária, não sendo uma relação de trabalho, as demandas atinentes a enfermidades decorrentes do desempenho das atividades profissionais, bem como os acidentes laborais serão dirimidas por magistrado de

Vara Especializada em Acidente de Trabalho, segundo o art. 64 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n° 234/2002), senão vejamos:

Art. 64. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Acidente de Trabalho:

I -
processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas;

Considerando o artigo supramencionado, repise-se que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho é competente para julgar as causas que guardem relação com infortúnio/doença laboral, ainda que envolvam interesse da Fazenda Pública. Nesse sentido é sólido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se infere dos seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES/ES CAUSA DE PEDIR ACIDENTE DE TRABALHO COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1
O Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho é competente para julgar as causas que guardem relação com infortúnio/doença laboral, mesmo que envolvam interesse da Fazenda Pública.
Precedentes. 2 - Competência do Juízo Suscitante. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180008631, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – VARA DE ACIDENTE DE TRABALHO – VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CAUSA DE PEDIR – ACIDENTE DE TRABALHO – CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. A competência em razão da matéria é definida pela causa de pedir. 2.
De acordo com o art. 64, inciso I do Código de Organização Judiciária deste Egrégio Tribunal, compete à Vara de Acidente de Trabalho o processamento e julgamento dos processos referentes a acidente de trabalho, ainda que um dos polos seja a Fazenda Pública.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do juízo do Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160009740, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 01/09/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAUSA DE PEDIR. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO POR INVALIDEZ . 1.
Nos termos do artigo 64, I, da LC 234⁄2002, compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de Trabalho processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência em razão da matéria é fixada em razão da causa de pedir e do pedido. (AgRg no REsp 883.581⁄DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18⁄06⁄2015, DJe 01⁄07⁄2015) 3.
Compete às Varas Especializadas em Acidentes do Trabalho o processo e julgamento de demandas cuja causa de pedir está relacionada ao acidente de trabalho.
4. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar a competência Juízo de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100150039137, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016)

Ressalto que, no caso em análise, a causa de pedir da ação originária está vinculada ao reconhecimento do acidente de trabalho (acidente de trajeto equiparado), e não apenas a pedido indenizatório simples, o que atrai a competência da Vara Especializada, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública, que não detém atribuição para exame de matéria dessa natureza específica.

Cumpre destacar que, por força do art. 3º do Ato Normativo nº 32/2025,
a Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória foi integrada e seu acervo redistribuído entre as varas remanescentes de Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
, permanecendo bloqueada para novas distribuições ou para futuras remoções e promoções.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária, tombada sob n° 5012606-98.2023.8.08.0024 o juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. EX-EMPREGADOS ESTÁVEIS DO BANCO CENTRAL. ART. 19 DO ADCT. REINTEGRAÇÃO. SÚMULA Nº 173/STJ. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. [...] 3.
A competência em razão da matéria é aferida pela causa de pedir e pelo pedido
(CC 115.492/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/3/2011; CC 99.197/PB, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/6/2009). (STJ, AgRg no CC 104.283/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 24/02/2012).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.